Tribunal: STF
Processo: RE 188513
Classe: RE
Órgão julgador: MAURICIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-17
Data de publicação: 1996-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DO ARESTO POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA
DISPOR SOBRE FEITOS E RECURSOS DE SUA ALÇADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
8.950/94. SUBSISTÊNCIA.
     1. O recurso interposto não admitido porque não preenchia os
pressupostos elencados na norma procedimental atinente à espécie, qual
seja, o regimento interno a que  faz remissão o art. 546, II,
parágrafo único, do CPC, com a redação que lhe foi conferida pela Lei
8.950/94. Portanto, devidamente fundamentado o aresto embargado.
     2. Subsiste plenamente a aplicação dos dispositivos do
Regimento Interno desta Corte, porque a ele faz referência explícita a
lei a ele superveniente, não sendo de se aventar ofensa ao devido
processo legal e cerceamento de direito de defesa quando inadmitido o
recurso por inobservância das normas processuais.
     Embargos de declaração rejeitados.